Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700516-73.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CERRADO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DA TOMADA DO EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I – A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o propósito de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo. II – Se a devedora, na contestação, alega apenas que o contrato é nulo, ante a ausência de assinatura das partes, que os cálculos apresentados pela parte autora não condizem com a realidade e que o requerente teria bloqueado indevidamente a conta da parte requerida, sem nada referir à inexistência do débito, necessário convir que o numerário fora creditado regularmente na conta da empresa. III – Constatando-se que, posteriormente à adesão da requerida à CCI – Cédula de Crédito Industrial -, houve vigorosa movimentação financeira em sua conta, ocorrendo a inadimplência quase dois anos após, verificam-se indícios suficientes de que a empresa utilizou o dinheiro ora cobrado. IV – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a majoração dos honorários sucumbenciais em caso de provimento do recurso interposto. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 49405096). Todavia, a recorrente se manteve inerte, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte será intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpuser o recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda a determinação, seu recurso será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.255.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009